Tribunal: TJDFT
Processo: 0730856-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FALTA DE INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nos termos do art. 317 do CPC, “antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.”
2. Ao não intimar o autor para suprir o vício, o Juiz o princípio da primazia do julgamento de mérito insculpido no art. 4o do CPC, o que gerou decisão surpresa e desconsiderou o disposto o art. 317 do CPC.
3. Apelação interposta pelo Exequente provida. Apelação do advogado da Executada prejudicado. Unânime.